Tribunal: TJSP
Processo: 0067234-73.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atropelamento por coletivo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Imputação de responsabilidade ao motorista e ao proprietário do veículo, utilizado para transporte público. Incidência da equiparação a consumidor preconizada pelo art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese a ser analisada sob o enfoque da responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atropelamento por coletivo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Imputação de responsabilidade ao motorista e ao proprietário do veículo, utilizado para transporte público. Incidência da equiparação a consumidor preconizada pelo art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese a ser analisada sob o enfoque da responsabilidade civil objetiva. Dinâmica do acidente a evidenciar culpa exclusiva da vítima, mercê da travessia de pedestre quando o sinal lhe era desfavorável. Presunção de veracidade de boletim de ocorrência não derruída. Prova testemunhal a lhe corroborar o conteúdo. Nexo de causalidade rompido. Precedentes. Culpa concorrente não identificada. Sentença mantida, com ressalva de fundamentação divergente.

Recurso desprovido.